Tribunal: STF
Processo: ARE 1479909
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A CONCILIADORES E MEDIADORES. NAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ISENÇÃO LEGAL, OU INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.